Tribunal: TJSP
Processo: 1014579-48.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção solicitada – Sentença anulada, com observação referente ao Tema 51, do IRDR deste Tribunal.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014579-48.2023.8.26.0577; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Prescrição de dívida c/c indenização por danos morais – Fornecimento de Serviço – Telefonia – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Insurgência recursal do autor – Cabimento – Documento apresentado que vincula os débitos ao nome e CPF do autor – Desnecessidade da complementação solicitada – Sentença anulada,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Prescrição de dívida c/c indenização por danos morais – Fornecimento de Serviço – Telefonia – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Insurgência recursal do autor – Cabimento – Documento apresentado que vincula os débitos ao nome e CPF do autor – Desnecessidade da complementação solicitada – Sentença anulada, com observação referente ao Tema 51, do IRDR deste Tribunal.

RECURSO PROVIDO.